Tribunal: STJ
Processo: 1407495-66.2024.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902960 - MS (2025/0121150-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - MS016644
AGRAVADO
: HERCINEY DA SILVA MONACO
ADVOGADOS
: RUBENS DARIU SALDIVAR CABRAL - MS017895
GEAN FRANCESCO DOS REIS CORRÊA - MS019011
THAIS FERREIRA RIOS - MS024493
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO
BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1150.
INCIDÊNCIA DA
RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 83/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, no qual o agravante alegou violação
aos artigos 1.022, II, e 927, III, do Código de Processo Civil, bem
como divergência jurisprudencial, sustentando que o acórdão
recorrido contrariou entendimento firmado pelo Superior Tribunal
de Justiça no Tema 1150 dos recursos repetitivos.
2. O agravante argumenta que o Banco do Brasil não possui
legitimidade passiva para responder por questões relacionadas ao
PASEP, sendo necessária a inclusão da União no polo passivo e a
remessa à Justiça Federal.
3. A decisão agravada entendeu que o acórdão recorrido está em
consonância com a tese firmada no Tema 1150 do STJ, que
reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil para
demandas envolvendo saques indevidos e má gestão de valores
vinculados ao PASEP, mantendo a competência da Justiça
Estadual.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
recorrido violou a tese firmada no Tema 1150 do STJ, ao
reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a
competência da Justiça Estadual para julgar demandas
relacionadas ao PASEP.
III. Razões de decidir
5. O acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada
no Tema 1150 do STJ, que estabelece a legitimidade passiva do
Banco do Brasil para demandas relacionadas a saques indevidos
Documento eletrônico VDA53186473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/12/2025 11:21:15
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 085805ff-6a29-4f8c-903e-3b961c164668

e má gestão de valores vinculados ao PASEP, bem como a
competência da Justiça Estadual para processar e julgar tais
ações.
6. Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição no
acórdão recorrido, que analisou de forma clara e suficiente os
pontos relevantes da controvérsia, afastando a alegação de
violação ao artigo 1.022 do CPC.
7. A ausência de precedentes contemporâneos ou supervenientes
que sustentem a tese do agravante impede o afastamento do
óbice da Súmula 83 do STJ, que veda o conhecimento de recurso
especial quando o entendimento do tribunal de origem está
alinhado à jurisprudência dominante.
8. A aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ impede o conhecimento
do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do
permissivo constitucional.
IV. Dispositivo
9. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/12/2025
15/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA53186473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/12/2025 11:21:15
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 085805ff-6a29-4f8c-903e-3b961c164668

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902960 - MS (2025/0121150-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - MS016644
AGRAVADO
: HERCINEY DA SILVA MONACO
ADVOGADOS
: RUBENS DARIU SALDIVAR CABRAL - MS017895
GEAN FRANCESCO DOS REIS CORRÊA - MS019011
THAIS FERREIRA RIOS - MS024493
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO
BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1150.
INCIDÊNCIA DA
RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 83/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, no qual o agravante alegou violação
aos artigos 1.022, II, e 927, III, do Código de Processo Civil, bem
como divergência jurisprudencial, sustentando que o acórdão
recorrido contrariou entendimento firmado pelo Superior Tribunal
de Justiça no Tema 1150 dos recursos repetitivos.
2. O agravante argumenta que o Banco do Brasil não possui
legitimidade passiva para responder por questões relacionadas ao
PASEP, sendo necessária a inclusão da União no polo passivo e a
remessa à Justiça Federal.
3. A decisão agravada entendeu que o acórdão recorrido está em
consonância com a tese firmada no Tema 1150 do STJ, que
reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil para
demandas envolvendo saques indevidos e má gestão de valores
vinculados ao PASEP, mantendo a competência da Justiça
Estadual.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
recorrido violou a tese firmada no Tema 1150 do STJ, ao
Documento eletrônico VDA52919590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:30:37
Código de Controle do Documento: b8c365c7-7a14-436e-a041-d74df90e660f

reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a
competência da Justiça Estadual para julgar demandas
relacionadas ao PASEP.
III. Razões de decidir
5. O acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada
no Tema 1150 do STJ, que estabelece a legitimidade passiva do
Banco do Brasil para demandas relacionadas a saques indevidos
e má gestão de valores vinculados ao PASEP, bem como a
competência da Justiça Estadual para processar e julgar tais
ações.
6. Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição no
acórdão recorrido, que analisou de forma clara e suficiente os
pontos relevantes da controvérsia, afastando a alegação de
violação ao artigo 1.022 do CPC.
7. A ausência de precedentes contemporâneos ou supervenientes
que sustentem a tese do agravante impede o afastamento do
óbice da Súmula 83 do STJ, que veda o conhecimento de recurso
especial quando o entendimento do tribunal de origem está
alinhado à jurisprudência dominante.
8. A aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ impede o conhecimento
do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do
permissivo constitucional.
IV. Dispositivo
9. Agravo em recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento.
No recurso especial, o agravante alegou, em síntese, violação ao artigo
1.022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o tribunal de origem
deixou de apreciar questões essenciais suscitadas em embargos de declaração,
notadamente quanto à aplicação dos artigos 485, VI, 339 e 927, III, do CPC, e dos
artigos 3o e 4o, I, “b” e “c”, do Decreto no 9.978/2019, o que teria impedido o efetivo
prequestionamento da matéria federal.
Documento eletrônico VDA52919590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:30:37
Código de Controle do Documento: b8c365c7-7a14-436e-a041-d74df90e660f

Sustentou, ainda, violação ao artigo 927, III, do CPC, por não observância
da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150, segundo a qual o
Banco do Brasil apenas possui legitimidade passiva para responder por saques
indevidos ou má gestão dos valores depositados, sendo imprescindível a inclusão da
União no polo passivo das ações que discutem índices de correção e atualização
monetária, com remessa à Justiça Federal. Apontou, por fim, divergência
jurisprudencial, demonstrando que o acórdão recorrido diverge do entendimento
firmado no
paradigma do STJ, quanto à legitimidade passiva e
REsp 1.895.936/TO,
competência para julgamento das demandas envolvendo o PASEP.
Diante da decisão de inadmissão, manejou o presente agravo.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DO PASEP -
ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E REMUNERAÇÃO A MENOR -
TEMA 1150 DO STJ – LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL –
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL MANTIDA - RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. I - O Superior Tribunal de Justiça fixou
tese jurídica, firmada em Recurso Repetitivo, cujo tema atua sob o n.
1150, de que "o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual
falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep,
saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos
rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa".
II – Correta a decisão que reconheceu a legitimidade passiva do Banco
do Brasil e, consequentemente, da competência da Justiça Estadual
para processar e julgar as reclamações condizentes às pecúnias
depositadas no PASEP.
Documento eletrônico VDA52919590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:30:37
Código de Controle do Documento: b8c365c7-7a14-436e-a041-d74df90e660f

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do
Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos
CPC/2015,
recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de
forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt
no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.441.987/DF,
em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Rememore-se, ainda, que "A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do
do
art. 1.022
no recurso especial, porquanto torna impossível a compreensão da
CPC/2015
controvérsia, situação que atrai o óbice da
à espécie." (AgInt no
Súmula no 284/STF
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.955.114/DF,
julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
9/12/2022.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
No julgamento do agravo, o TJMS analisou detalhadamente a
legitimidade passiva do Banco do Brasil e a competência da Justiça Estadual,
enfrentando os argumentos do recorrente:
“O Banco do Brasil S/A entende não ser parte legítima para responder
por saldo do Pasep, pois é mero gestor e cumpre deliberações do
Conselho Diretor do Fundo de Participação Pis/Pasep. A União deveria
figurar no polo passivo. Ocorre que a autora reclama de saques do fundo
que não foram realizados pelo titular e ausência de devida remuneração.
Ora, os saques indevidos de conta são de responsabilidade do Banco do
Brasil assim como a não incidência de juros e correção conforme
disposto na Lei Complementar n.o 26/75 artigo 3o (...) Não pretende a
parte autora correção acima do estipulado em lei ou expurgos
inflacionários, requer que o banco seja condenado por saques indevidos,
aplicação de correção e ao pagamento de indenização por danos
morais.”
Documento eletrônico VDA52919590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:30:37
Código de Controle do Documento: b8c365c7-7a14-436e-a041-d74df90e660f

“O Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica, firmada em Recurso
Repetitivo, no tema n.o 1150, no sentido que ‘o Banco do Brasil possui
legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de
demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço
quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques,
além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo
Conselho Diretor do referido programa’.”
“O Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica, firmada em Recurso
Repetitivo, no tema n.o 1150, no sentido que ‘o Banco do Brasil possui
legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de
demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço
quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques,
além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo
Conselho Diretor do referido programa’.”
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
)
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação
concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.907.401/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.746.371/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao mérito
Documento eletrônico VDA52919590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:30:37
Código de Controle do Documento: b8c365c7-7a14-436e-a041-d74df90e660f

recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
A análise dos autos indica que a Corte de origem adotou entendimento
alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta Corte, o que atrai a incidência do
comando da Súmula n. 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida").
O recorrente sustenta, em síntese, violação aos artigos 17 e 927, III, do
Código de Processo Civil, bem como divergência jurisprudencial, alegando que o
acórdão recorrido teria contrariado entendimento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça no Tema 1150 dos recursos repetitivos.
Todavia, verifica-se que o acórdão recorrido está em perfeita consonância
com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no
julgamento do Tema 1150, cuja tese foi assim fixada: “O Banco do Brasil possui
legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se
discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep,
saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos
estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.” (
rel.
REsp 1.895.936/TO,
Min. Herman Benjamin, DJe 21/09/2023)
No caso concreto, observa-se que a controvérsia versa justamente sobre
alegações de saques indevidos e ausência de remuneração adequada em conta
vinculada ao PASEP, sendo o pedido da parte autora direcionado à recomposição de
valores e indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta má gestão
dos depósitos. O acórdão recorrido - e vale a pena cita-lo novamente - ao reconhecer a
legitimidade passiva do Banco do Brasil e a competência da Justiça Estadual,
fundamentou-se expressamente na tese firmada pelo STJ, destacando que: “O
Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica, firmada em Recurso Repetitivo, no
tema n.o 1150, no sentido que ‘o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad
causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na
prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e
desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo
Conselho Diretor do referido programa’.”
Além disso, o próprio voto do relator esclarece que: “Desse modo, o
Banco é parte legítima para figurar no polo passivo, pois os fatos narrados dizem
respeito a atos e omissões da Instituição Financeira e não da legislação pertinente ao
Documento eletrônico VDA52919590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:30:37
Código de Controle do Documento: b8c365c7-7a14-436e-a041-d74df90e660f

Pasep. Outrossim, como a empresa ré não é empresa pública, sem interesse da
União, a competência é da justiça estadual, pelo que afasto as preliminares de
ilegitimidade de parte e de incompetência.”
Portanto, o caso dos autos incide exatamente sobre a hipótese tratada no
não havendo qualquer inovação ou distinção que justifique o
Tema 1150/STJ,
processamento do recurso especial. O entendimento do Tribunal de origem está
alinhado à jurisprudência dominante do STJ, razão pela qual não se verifica
divergência apta a ensejar o conhecimento do recurso.
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice
da
exige que o recorrente colacione precedentes deste Superior
Súmula n. 83/STJ
Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou demonstre
alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em
exame, o que não fez. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA.
§
ART. 544,
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de modo a
justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não
ser conhecido o agravo (art. 544, § 4o, I, do CPC).
2. Não basta, para afastar o óbice da
a alegação
Súmula no 83/STJ,
genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com
a jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente
demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência
desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 238.064/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
Grifo
7/8/2014,
18/8/2014.
Acrescido)
A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante não traz precedente
contemporâneo que contemple a tese defendida sem a necessidade de reanálise fático-
probatória.
Documento eletrônico VDA52919590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:30:37
Código de Controle do Documento: b8c365c7-7a14-436e-a041-d74df90e660f

Por derradeiro, o não conhecimento do recurso pela alínea "a" pela
aplicação das Súmulas n. 7 e 83 do STJ impede o conhecimento pela alínea "c" do
permissivo constitucional. Nesse sentido:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO NÃO
VERIFICADA. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER.
COBERTURA OBRIGATÓRIA.
DANOS MORAIS
SÚMULA N. 83/STJ.
CONFIGURADOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes
e imprescindíveis à sua resolução (AgInt no AREsp n. 1.400.882/SP,
Quarta Turma, DJe de
AgInt no
30/9/2019;
AREsp n. 1.475.564/RS,
Terceira Turma, DJe de
.
29/10/2020)
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a taxatividade do rol da
ANS é desimportante para a análise do dever de cobertura de exames,
medicamentos ou procedimentos para o tratamento de câncer, em
relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução.
Súmula n. 83/STJ.
3. O usuário faz jus à indenização por danos morais se o
descumprimento contratual, pela operadora de saúde, resultar em
negativa indevida de cobertura e, dessa recusa, decorrer agravamento
de sua dor, abalo psicológico ou prejuízos à sua saúde debilitada.
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a redução ou a
majoração do quantum indenizatório a título de dano moral é possível
somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou
exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
5. O não conhecimento do recurso pela alínea "a" pela aplicação
das Súmulas n. 7 e 83 do STJ impede o conhecimento pela alínea
"c" do permissivo constitucional.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.597.178/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
14/10/2024,
17/10/2024.
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA52919590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:30:37
Código de Controle do Documento: b8c365c7-7a14-436e-a041-d74df90e660f

Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52919590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:30:37
Código de Controle do Documento: b8c365c7-7a14-436e-a041-d74df90e660f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.902.960 / MS
Número Registro: 2025/0121150-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08006662020218120002 14074956620248120000 1407495662024812000050003 8006662020218120002
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - MS016644
AGRAVADO
: HERCINEY DA SILVA MONACO
ADVOGADOS : RUBENS DARIU SALDIVAR CABRAL - MS017895
GEAN FRANCESCO DOS REIS CORRÊA - MS019011
THAIS FERREIRA RIOS - MS024493
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
15/12/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA53165271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:52:46
Código de Controle do Documento: 0be3b5d1-8fcf-4cf7-97bc-519146bdafe4

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53165271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:52:46
Código de Controle do Documento: 0be3b5d1-8fcf-4cf7-97bc-519146bdafe4